Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE QUEM FAZ MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM SEM GUARDAR OS CUIDADOS DEVIDOS. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento ao autor do valor de R$ 5.160,00, a título de indenização por danos materiais e improcedente o pedido contraposto.

2. Alega o recorrente em suas razões que em 03/09/2022, por volta das 20h00, trafegava em seu veículo no sentido Brazlândia, na altura do Incra 7, perto do “Gol de Placa”, com um conhecido que vinha na direção do veículo. Afirma que esse conhecido não se sentiu bem e pediu que o recorrente assumisse a direção do veículo. Disse que ao tentar ultrapassar o veículo do recorrido, observou a impossibilidade de realizar a ultrapassagem, por isso reduziu a marcha para retornar à faixa de rolamento atrás do veículo do recorrido, contudo o recorrido realizou manobras a fim de impedir que o recorrente retornasse à faixa; que logo em seguida fez uma nova manobra de ultrapassagem, e o recorrido bateu na traseira do carro do recorrente. Aduz que logo após a ocorrência dos fatos, ambos os condutores foram abordados por viaturas do Detran, oportunidade na qual fizeram o teste do bafômetro que constatou que as partes não estavam sob efeito de álcool. Assevera que os fatos alegados pelo recorrido são contraditórios e não correspondem com a realidade dos fatos. Sustenta que sofreu cerceamento de sua defesa uma vez que não houve colhimento de prova testemunhal. Pretende a anulação da sentença, para os autos retornem à origem, a fim de que seja produzida a prova testemunhal, ou que seja dada procedência ao recurso para julgar improcedente o pedido do autor/recorrido e procedente o pedido contraposto, deduzido pelo recorrente. Requereu, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 48732429). Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (ID. 49399683). Contrarrazões apresentadas (ID. 48732432).

4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos por acidente de trânsito, no qual o autor/recorrido pugnou pela condenação do réu/recorrente no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.160,00, para conserto de seu veículo (ID. 48732164). O réu/recorrente, por sua vez, apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor/recorrido no pagamento de R$ 5.020,00 a título de reparação pelos danos provocados em seu veículo (ID. 48732203). A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto (ID. 48732425).

5. Da preliminar a incompetência do Juízo: Nos termos do inciso V do artigo 53 do CPC, é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, na ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. No mesmo sentido dispõe o inciso III, do artigo 4o da Lei 9.099/95, em relação às ações de reparação de dano de qualquer natureza. 5.1. No caso dos autos, de acordo com os documentos que instruem o feito, o autor/recorrido tem domicílio em Taguatinga/DF. Desse modo, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da sentença, uma vez que, na hipótese, a eleição do foro de seu domicílio é um direito do autor, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

6. Da impugnação da prova documental: Alega o recorrente a inidoneidade dos prints das mensagens por aplicativo acostadas aos autos pelo autor/recorrido, por delas não terem sido extraídas atas notariais. Sem razão o recorrente. Dispõe o artigo 384 do CPC: “Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”. Trata-se, portanto de uma faculdade e não de uma imposição da lei processual, e a ausência de registro de ata notarial não implica necessariamente na invalidade da prova. 6.1. Ademais, por se tratarem de mensagens trocadas entre as partes, caso houvesse algum vício ou adulteração nas mensagens apresentadas como meio de prova, caberia ao réu/reconvinte, demonstrar o vício alegado, colacionando aos autos os prints das mensagens das quais constasse alguma inexatidão. 6.2. Sendo assim, não tendo o recorrente impugnado devidamente a prova coligida, nem juntado aos autos outras provas que corroborassem suas alegações, não há que se falar em ilegitimidade ou ilegalidade da prova. Rejeito a preliminar aventada.

7. Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: O juiz é o destinatário da prova, e como tal deve determinar a produção daquelas que entenda necessárias ao julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 370 do CPC. Desse modo, cabe ao julgador o indeferimento das diligências que entender inúteis, desnecessárias ou protelatórias. O indeferimento da produção de provas que entenda irrelevantes ao julgamento da demanda, assim como o julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando o processo já se encontra instruído com prova documental suficiente para o esclarecimento dos fatos e formação de convencimento do julgador. 7.2. Ademais, no caso dos autos, o recorrente alega o cerceamento de defesa porque não foram ouvidas testemunhas em audiência de instrução. Ocorre que, na audiência de conciliação, após a abertura da sessão e da impossibilidade de transação amigável, o autor foi intimado para no prazo de 2 dias úteis providenciar a “...juntada de toda documentação importante ao julgamento do feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos”, e, no mesmo prazo, para dizer se pretendia a oitiva e apresentar o rol com a qualificação das testemunhas a serem inquiridas, e o réu para, após transcorrido o prazo deferido para o autor, apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis, juntando a documentação que julgasse importante, além de dizer se pretendia a oitiva de testemunhas e, se o caso, no mesmo prazo, apresentar o rol, qualificando as testemunhas que desejasse a inquirição, ID. 48732175. O recorrente, mesmo sendo assistido por advogado, apresentou contestação, contudo não juntou rol de testemunhas, na forma determinada, ID. 48732203. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

8. O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça do recorrente, contudo não junta aos autos qualquer prova que comprove efetivamente a situação financeira do impugnado ou de que este possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. 8.1. Importante salientar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. O Código de Processo Civil concedeu à parte contrária à possibilidade de requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie e demonstre a inexistência dos requisitos essenciais para a sua concessão, conforme inteligência do artigo 100 do CPC. 8.2. No presente caso, considerando que o recorrido não juntou aos autos documentos que refutem a alegação de hipossuficiência do recorrente ou que demonstrem que tenha capacidade de arcar com os ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento, tenho que não há elementos capazes de desconstituir a decisão que conferiu recorrido os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e mantenho os benefícios concedidos.

9. Quanto ao mérito, em suas razões recursais, o recorrente se limitou a reiterar os argumentos já deduzidos na contestação, sem se contrapor objetivamente aos fundamentos da sentença impugnada, a fim demonstrar a ocorrência de erro in procedendo ou erro in judicando, que justificasse a declaração de nulidade da sentença ou novo julgamento da causa. O mero inconformismo da parte com a decisão que não lhe foi favorável não é motivação suficiente para a reforma da sentença.

10. Conforme a inteligência do artigo 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em arremate, dispõe o artigo 927 do mesmo diploma legal que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

11. No caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de acidente de trânsito decorrente da conduta do recorrente ao tentar realizar uma ultrapassagem forçada do veículo do recorrido. A dinâmica do acidente foi narrada de forma similar por ambas as partes, da qual se depreende que após o recorrido ultrapassar o veículo do recorrente e reduzir a velocidade foi ultrapassado pelo recorrente, em seguida, realizou uma nova manobra de ultrapassagem, adentrando à frente do veículo do recorrido e realizando uma frenagem repentina, em um quebra-molas, que acarretou no abalroamento dos veículos. 11.1. Das mensagens trocadas entre as partes é possível deduzir que em um primeiro momento o recorrente assumiu a responsabilidade pelo evento e concordou em ajudar o recorrido no conserto do veículo, contudo voltou atrás quando tomou ciência do valor dos reparos (ID. 48732184).

12. Nos termos do artigo 29, incisos IX e ss, do Código de Trânsito Brasileiro, “... IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda; X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou; (...)” (negritei). Dispõe, ainda, o artigo 34 do CTB: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. (negritei) 12.1. Do que consta do processo, verifica-se, portanto, que o recorrente, no ímpeto de realizar a ultrapassarem, finalizou a manobra sem se atentar devidamente às condições da via e sem adotar os cuidados necessários para não obstruir o trânsito do veículo do recorrido, que acabara de ultrapassar, o que acarretou o abalroamento.

13. Dos danos materiais: As fotografias acostadas aos autos evidenciam os danos causados no capô, para-choque, farol e guia do para-choque da lateral direita dianteira no veículo do recorrido (IDs. 48732190, 48732191, 48732192, 48732193), bem ainda que os itens indicados nos orçamentos apresentados na inicial são compatíveis com os danos acarretados ao veículo (IDs. 48732168, 48732169 e 48732170). O valor reivindicado pela parte recorrente corresponde ao do menor orçamento apresentado (ID. 48732168).

14. Provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do recorrente. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos. 14.1. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. 14.2. Sendo assim, escorreita é a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, porquanto a culpa do recorrente restou devidamente delineada na dinâmica do acidente.

15. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, fica, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.